Tribunal: TJPA
Processo: 0806865-39.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806865-39.2023.8.14.0000

PACIENTE: FABIO DA SILVA ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0806865-39.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: DENNYSON NOGUEIRA VIANA

PACIENTE: FABIO DA SILVA ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE BENEVIDES-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS PREVENTIVO,
COM PEDIDO LIMINAR.
ART. 147-A, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO C/C ART. 24-A DA LEI 11.340/06
. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA.
ORDEM DENEGADA.

DA ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E AUTORIA.
NÃO CONHECIMENTO.
T
al alegação não comporta análise na presente via eleita, visto que a via constitucional do
habeas corpus,
marcada por seu rito célere e por sua cognição sumária, não se presta ao exame do conjunto fático-probatório existente nos autos da ação penal, exigindo reexame de mérito,
para análise das alegações em testilha,
sendo
inadequada a via eleita, o que constitui matéria de alta indagação que deve ser versada na ação penal de conhecimento e, ao final, nela decidida pelo juízo singular, que detém a integralidade dos autos.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
. INOCORRÊNCIA.
Para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, como sabido é indispensável a demonstração da prova da existência do crime (materialidade), além dos indícios suficientes da autoria ou de participação na infração tudo conforme artigo 312 do código de processo penal. Além dos elementos acima apontados é necessário que se apresente o fator risco a justificar a imprescindibilidade da medida, a saber, a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal. Presente se encontra o
fumus delicti comissi
. O
periculum libertatis
, emerge cristalino pela necessidade da garantia da ordem pública, expressão de tranquilidade e paz no meio social, objetivando que o agente não reitere na ação criminosa
. De acordo com relato da vítima, o acusado no dia
16/08/2022, por volta 19h, estava saindo de sua residência com seu novo companheiro, seu filho e sua enteada, quando fora surpreendida pelo acusado, o qual descumprindo medida protetiva, se aproximou da vítima conduzindo seu veículo, momento que, propositalmente tentou jogar o carro em direção a ela e toda sua família,
tem-se que tal fato, por si só, é suficiente para manter a custódia cautelar, dado que ao atentar contra integridade física de sua ex-companheira e de outras pessoas, reforça a necessidade

de tratamento mais rigoroso por parte do Judiciário, justificando, desde já, a ineficácia da imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.
Supostas condições pessoais não impedem a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos para a medida constritiva, em observância ao enunciado da Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento em parte
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos trinta dias do mês de maio de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Eva do Amaral Coelho
.

Belém/PA, 30 de maio de 2021.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0806865-39.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: DENNYSON NOGUEIRA VIANA

PACIENTE: FABIO DA SILVA ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE BENEVIDES-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus,
com Pedido de Liminar, com fulcro no art. 5º, inciso
LXVIII da Constituição Federal, c/c artigos 647 e 648, do Código de Processo Penal,
impetrado em favor de
FABIO DA SILVA ARAUJO
,

em face de ato do Juízo de Direito da Comarca de Benevides, nos autos da Ação Penal nº
0802905-12.2022.8.14.0097.

Na petição inicial, afirmara a impetrante, que segundo relatos no inquérito policial00094/2022.100061-9, datado de 19/10/2023, a Sra. Diana Lima da Silveira afirmou que tem um novo companheiro Sr. Djair da Silva Azevedo, que o seu ex-companheiro FABIO SILVA ARAUJO, decumpriu medida protetiva estebelecida no autos 080290512-12.2022.814.0097, jogando o automóvel, contra ela, seu companheiro e o filho, em via pública por volta das 19hs, ainda fez ameaças contra Diana por contatos de amigos
.

Assevera que os acusadores não juntaram provas as ilações que fizeram junto a autoridade policial, tipo: vídeo de câmeras de segurança da rua; não trouxeram nenhuma testemunha idônea e isenta de interesses capaz de ratificar suas acusações, até porque depoimento de companheiro é totalmente eivdo de interesse; e qual
contradito desde já; e ainda o depoimento carregado de obscuridade tais como: não souberam dizer qual o carro, tipo modelo cor, e afirmaram ainda que ao paciente faz acusações através do FECEBOOK e contatos de amigos do acusado, porém nada apresentaram como prova material do que afirmaram, induzindo o Ministério Público a erro.

Destacou ainda que o depoimento
foi ensaiado do casal, sem qualquer fundamento jurídico, pois os acusadores prestam depoimento confusos e frágeis em detalhes, pois não souberam dizer a cor do carro, nem o modelo, detalhes esse facilmente de se declarar, nem tal pouco trazer outra testemunha, pois Segundo eles fato ocorreu 16.08.2022, terça feira, às 19h, em plena via pública horário de pico de chegada das pessoas em suas residências e não ter nenhuma testemunha o que nos causa entranhesa, mas ninguém ter presenciado o fato, e quanto as acusações feitas do facebook e outros contatos telefônicos, cadê as fotos, os vídeos ou pelo menos os prints das ameaças. Simplesmente não existem nos autos.

Ressalta as condições pessoais favoráveis.

Por todo o exposto, afirma que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em razão da decretação de sua custódia, motivo pelo qual
requer seja cassada a decisão que decretou a prisão preventiva, expedindo-se alvará de soltura, ou que seja revogada a prisão preventiva, impondo-se ao paciente as medidas constantes nos incisos I, IV e V do artigo 319 do CPP, quais sejam, comparecimento periódico em juízo, proibição de ausentar-se da comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, pela suficiência e adequação das referidas medidas ao presente caso.

Juntou documentos.

Inicialmen
te os autos foram distribuídos no Plantão Judicial, ocasião que fora redistribuído por não se tratar de matéria atinente ao plantão. (id.13891617)

Recebidos os autos, estes foram distribuídos inicialmente no Plantão Judicial (ID.
4991038), ocasião que o relator plantonista Des. Mairton Marques Carneiro, por entender que a presente ação não se enquadrava as regras estabelecidas na Resolução 16/2016 deste Egrégio Tribunal, que regulamenta os serviços de plantão judiciário, motivo pelo qual determinou sua redistribuição a minha relatoria.

Em 02/05/2023 (id.13910299) indeferi a liminar requerida, requeri informações à autoridade coatora.

Em 05/05/2023 (id.13997695) o juízo inquinado coator prestou os seguintes esclarecimentos:

Em síntese, noticiam os inclusos que no dia 16 de agosto de 2022, por volta das 19h, em uma residência localizada na Rua Martinho Monteiro, Murinim, FÁBIO DA SILVA ARAÚJO praticou os crimes de descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência e violência psicológica contra a vítima Diana Lima da Silveira, sua ex-companheira, conforme informa a vítima.

Restou apurado que, na data, hora e local acima narrados, a vítima, acompanhada de seu novo companheiro, seu filho e sua enteada, estava saindo de sua residência quando fora surpreendida com o ora acusado, o qual, descumprindo medidas protetivas, se aproximou da vítima conduzindo um veículo, momento em que, propositalmente, tentou jogar o carro em direção a vítima e sua família.

Referem, ainda, dos autos, que FÁBIO, além de descumprir as medidas protetivas, violentou psicologicamente a referida vítima, tendo o mesmo, reiteradamente, proferido diversas ameaças de morte contra a referida desde a separação dos mesmos, a qual, ocorreu, aproximadamente, há três anos.

Em seu depoimento, a vítima afirmou que, a partir da separação, FÁBIO ficou perseguindo a mesma, a qual narrou que o acusado teria dito que “vai chegar o momento em que vai encontrá-la em algum lugar e passará com o carro por cima dela e seu atual companheiro, que a hora de ambos está chegando”, bem como, o acusado criou perfis falsos no Facebook, onde mandava mensagens com ameaça de morte contra toda a família da vítima e, ainda, o referido enviava mensagens diretamente para a vítima, para familiares e amigos da mesma, inclusive, chegou a enviar mensagens ao filho do casal, de quatro anos de idade, onde o ameaçava de morte.

A vítima aduziu, ainda, que todos esses fatos deixaram a mesma psicologicamente abalada, a qual, teme as ameaças e perseguições de FÁBIO. Inclusive, pelas mesmas razões, a vítima já não consegue dormir. Após os fatos, a vítima procurou a Delegacia para registrar a ocorrência.

Diante do flagrante, o Ministério Público Estadual ofertou Denúncia cumulado com pedido de prisão preventiva em desfavor do acusado como incurso no art. 147-A do CP e art. 24-A da Lei 11.340/06.

Em 25 de novembro de 2022, a Denúncia ofertada pelo órgão acusador foi recebida e, na ocasião, decretada a prisão preventiva do acusado por descumprimento de medidas protetivas nos autos 0800915-54.2020.8.14.0097, o qual foi intimado da decisão em 26 de fevereiro de 2021.

Devidamente citado, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, em 9 de março de 2023, o acusado apresentou resposta à acusação. Em 26 de abril de 2023, foi dado cumprimento ao Mandado de prisão. Atualmente, o processo se encontra acautelado em cartório para cumprimento de diligências da audiência instrutória designada para o dia 20 de setembro de 2023, às 9h30.”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa (id.14247140), manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
e, no mérito pela DENEGAÇÃO DA ORDEM, por estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva do paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por
ausência autoria e materialidade delitiva, assim como ausência de fundamentação idônea e justa causa no decreto preventivo,
ressantando as condições pessoais do réu, fazendo jus a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

Preliminarmente, no que diz respeito
à alegação de
ausência de indícios de autoria e materialidade,
adianto desde logo que
não conheço
das arguições em questão, pelos seguintes fundamentos.

Verifico a inadequação da via eleita, tendo em face a necessidade de revolvimento aprofundado de matéria fático-probatória para análise das alegações em testilha, que constitui matéria de alta indagação que deve ser versada na ação penal de conhecimento e, ao final, nela decidida pelo juízo singular, que detém a integralidade dos autos.

Cediço que o
habeas corpus
é um remédio heroico, de rito célere e cognição sumária, destinado apenas a corrigir ilegalidades patentes, perceptíveis de pronto. Extrapola o âmbito apertado do
writ
a arguição ventilada pela defesa de ausência de autoria e materialidade, que deve ser amplamente discutido, analisado e decidido na ação penal, onde as partes debaterão o tema à luz do princípio do contraditório, ocasião em que o paciente exercitará com largueza o seu direito à ampla defesa.

A imperiosa
função constitucional
do presente remédio heroico é de sanar ilegalidade ou abuso de poder que resulte em coação ou ameaça à liberdade de locomoção. As hipóteses de cabimento do
habeas corpus
são restritas. Para o enfrentamento de teses jurídicas arguidas pela defesa na via eleita, imprescindível que haja ilegalidade manifesta, relativa à matéria de direito, cuja constatação seja evidente e independa de qualquer análise probatória,
o que não ocorre no presente caso.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que para a propositura da ação, exige-se tão somente a presença de indícios mínimos de autoria, de modo que a certeza só será comprovada ou afastada durante a instrução probatória.

Por estas razões não
conheço
dos referidos pleitos.

No que diz respeito a alegação de constrangimento
ilegal à liberdade do ora paciente, por
ausência de fundamentação idônea no decreto preventivo
, entendo que não há que prosperar, pois, a
o contrário do alegado pela Impetrante, não há constrangimento ilegal a ser reparado uma vez que a constrição do Paciente está suficientemente fundamentada, conforme se denota da decisão debatida, conforme trecho que trago a colação:

“
Outrossim, a custódia provisória se faz indispensável, notadamente, para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, pois, no presente caso, é a única medida capaz de inibir a prática de novos crimes, considerando que a não observância de medida protetiva enseja a fundada possibilidade de reiteração delitiva, mormente nas hipóteses de violência doméstica contra a mulher, de maneira que a prisão como garantia da ordem pública se mostra necessária.

O descumprimento da medida protetiva é fato capaz de ensejar a decretação da prisão preventiva, com vistas a salvaguardar a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima, pois se verifica que a medida não foi suficiente para impedir a conduta do agressor que demonstra o total desprezo no que diz respeito ao fiel cumprimento das decisões judiciais que lhes são impostas.

Saliente-se que comportamentos dessa natureza são graves e de grande reprovabilidade social, pois provocam considerável revolta e indignação da comunidade local, o que acaba por abalar a ordem pública.

Desse modo, a fim de assegurar a efetiva execução das medidas protetivas de urgência estabelecidas na decisão proferida por este juízo, bem como no sentido de impingir credibilidade para o cumprimento das decisões proferidas pelo Poder Judiciário, entendo, por ora, que a decretação da prisão preventiva é medida necessária. Ante o exposto, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de FÁBIO DA SILVA ARAÚJO.”

A autoridade inquinada coatora fundamentou devidamente sua decisão nos vetores legais autorizadores da constrição, sendo certo que a segregação provisória consubstancia simples cumprimento à regra jurídica disposta no
artigo 312, do Código de Processo Penal.

Não representa, pois, qualquer ilegalidade, mormente na hipótese em que a decisão de decretação da segregação cautelar possui fundamentação idônea, a exemplo do caso concreto, o que afasta eventual hipótese de concessão do
Habeas Corpus
.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte, a saber:

HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE PELO JUÍZO A QUO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA DECISÃO QUE NEGOU À PACIENTE O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INOCORRÊNCIA
. RECURSO DE APELAÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO.
DECISÃO CONSUBSTANCIADA NOS FATOS QUE OCORRERAM DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA, EM VIRTUDE DE SE ENCONTRAR MAIS PRÓXIMO DAS PARTES, DOS FATOS E DAS PROVAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA DEMONSTRADA PELA GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A segregação da paciente decorre de sentença condenatória recorrível, restando tal decisão devidamente fundamentada, ante a impossibilidade da paciente apelar em liberdade para fins de garantia da ordem pública, de sorte que não se constata manifesta ilegalidade em tal determinação. 2. Como versa o princípio da confiança, os magistrados que se encontram mais próximos à causa, possuem melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontada com o caso concreto. 3. Conforme pacífico magistério jurisprudencial, eventuais condições pessoais favoráveis à paciente tais como primariedade, endereço certo, família constituída ou profissão lícita não garantem o direito à revogação da custódia cautelar, quando presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código Processo Penal, não restando outra alternativa a não ser a denegação da ordem, uma vez que a paciente não sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção. 5. Habeas Corpus conhecido. 6. Ordem denegada à unanimidade. (TJ-PA - HC: 201430259396 PA, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA - JUIZA CONVOCADA, Data de Julgamento: 01/12/2014, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 03/12/2014) (
GRIFEI
).

O conteúdo normativo do
art. 321 do Código de Processo Penal
, revela que somente é possível conceder liberdade provisória quando ausentes os requisitos do art. 312 do mesmo diploma legal. Para melhor análise, transcrevo o dispositivo legal em apreço,
in verbis
:

Art. 321. Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do art. 282 deste Código.

Logo, a segregação do paciente, pelo que se depreende dos autos, atende aos vetores erigidos no
artigo 312 do Código de Processo Penal,
não sendo possível revogar a prisão preventiva decretada no presente caso.

Ademais, há muito a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal
já se manifestou acerca da possibilidade de manutenção da segregação quando presentes seus requisitos, senão vejamos:

O conceito jurídico de ordem pública não se confunde com incolumidade das pessoas e do patrimônio (art. 144 da CF/1988). Sem embargo, ordem pública se constitui em bem jurídico que pode resultar mais ou menos fragilizado pelo modo personalizado com que se dá a concreta violação da integridade das pessoas ou do patrimônio de terceiros, tanto quanto da saúde pública (nas hipóteses de tráfico de entorpecentes e drogas afins). Daí sua categorização jurídico-positiva, não como descrição do delito nem cominação de pena, porém como pressuposto de prisão cautelar; ou seja, como imperiosa necessidade de acautelar o meio social contra fatores de perturbação que já se localizam na gravidade incomum da execução de certos crimes. Não da incomum gravidade abstrata desse ou daquele crime, mas da incomum gravidade na perpetração em si do crime, levando à consistente ilação de que, solto, o agente reincidirá no delito. Donde o vínculo operacional entre necessidade de preservação da ordem pública e acautelamento do meio social. Logo, conceito de ordem pública que se desvincula do conceito de incolumidade das pessoas e do patrimônio alheio (assim como da violação à saúde pública), mas que se enlaça umbilicalmente à noção de acautelamento do meio social.
(
HC 101.300
, Rel. Min. Ayres Britto, julgamento em 5-10-2010, Segunda Turma, DJE 18-11-2010.)

Não há que se falar em revogação da prisão preventiva se a situação fático-processual do paciente enseja impacto na garantia da ordem pública, violada pela ameaça ou lesão a bens jurídicos penalmente tutelados. Assim como a gravidade do delito, de ameaça no âmbito doméstico.
Os fundamentos da prisão preventiva,
periculum libertatis
, restaram demonstrados, no caso concreto, uma vez que o representado apresenta fortes indícios de inclinação na prática de violência doméstica reiterada, dentre outras situações específicas relatadas, que denota sua periculosidade elevada, conforme pode ser aferido dos documentos constantes nos autos.

Conforme relatou a vítima
Diana Lima da Silveira, sua ex-companheira informou que no dia 16/08/2022, por volta 19h, estava saindo de sua residência com seu novo companheiro, seu filho e sua enteada, quando fora surpreendida pelo acusado, o qual descumprindo medida protetiva, se aproximou da vítima conduzindo seu veículo, momento que, propositalmente tentou jogar o carro em direção a ela e toda sua família,
tem-se que tal fato, por si só, é suficiente para manter a custódia cautelar, dado que ao atentar contra integridade física de sua ex-companheira e de outras pessoas, reforça a necessidade

de tratamento mais rigoroso por parte do Judiciário, justificando, desde já, a ineficácia da imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. INJÚRIA E LESÃO CORPORAL EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE ESTABELECIDA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Para ser compatível com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade quanto a segurança e a paz públicas - e com a presunção de não culpabilidade, é necessário que a decretação e a
manutenção da prisão cautelar se revistam de caráter excepcional e provisório. A par disso, a decisão judicial deve ser suficientemente motivada, mediante análise da concreta necessidade da cautela, nos termos dos artigos 282, incisos I e II c/c 312 do CPP. 2. O Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial a ameaça à ordem pública, dado o risco de reiteração delitiva, tendo em vista que a segregação cautelar foi decreta em razão do descumprimento de medida protetiva de urgência previamente estabelecida, além do fato de que o paciente responde a outros processos criminais. 3. Habeas corpus denegado.
(STJ - HC 511.035/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020)

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIMES DE AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM OUTRO FEITO. REITERAÇÃO DE AMEAÇAS. ORDEM PÚBLICA AMEAÇADA. PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. CABIMENTO NÃO EVIDENCIADO. 1. Determinado ao paciente o afastamento do lar e o cumprimento de outras medidas protetivas, incensurável o decreto de sua prisão preventiva, uma vez que teria descumprido as medidas impostas, perseguindo-a pela rua, bem como ameaçando-a de publicar vídeos e fotos íntimas de sua ex-companheira, comportamento que demonstra a necessidade de protegê-la de possível investida do paciente no cumprimento de suas ameaças. 2. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Seção de Direito Penal, por unanimidade, EM DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 a 21 do mês de janeiro de 2021. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.
(TJPA - 4370811, 4370811, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-01-19, Publicado em 2021-01-25)

Desse modo,
entendo incabível a revogação da prisão preventiva decretada,
justificando-se, portanto, a não concessão da ordem, sobretudo, para garantia da ordem pública.

Por outro lado, a autoridade inquinada coatora afastou a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, por serem ineficientes à garantia da ordem pública, uma vez que o acusado descumpriu com as medidas impostas anteriormente, portanto tais medidas previstas no art. 319 do CPP serem ineficientes no presente caso.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE

Por fim, sobre as condições pessoais do paciente, ressaltadas pela defesa, lembro que não são capazes de elidir, por si só, a possibilidade de segregação provisória,
se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade,

Nesse sentido a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS - CRIME DO ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, I E II C/C ARTIGO 14, II E ARTIGO 288 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB - EXCESSO DE PRAZO - IMPOSSIBILIDADE ANTE À APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA - DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL - IMPROCEDÊNCIA -
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA
- INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNÂNIME. (...)

3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA
; (...) 5. Ordem denegada. Decisão unânime.

(488165, Não Informado, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 13/03/2018, Publicado em 20/03/2018). Grifei.

Esse é o teor do enunciado da Súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento parcial
do
habeas corpus
e, na parte conhecida pela
denegação da ordem,
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal do caso em análise e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém/PA,
30
de maio de 2023.

Desembargadora
R
OSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 02/06/2023